Tribunal: STF
Processo: HC 245630
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a perda do cargo público como efeito da condenação criminal, com fulcro no art. 92, I, “b”, do CP.



    3. Considerando o contexto dos autos, especialmente a natureza dos crimes e as atribuições do cargo, a sanção de perda de cargo público mostra-se proporcional e suficientemente justificada na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido.